Tribunal: TJPA
Processo: 0018505-93.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018505-93.2016.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: NILSON CARLOS BARBOSA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENFEITORIAS E ACESSÕES. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto por
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.
contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, reformando a sentença apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora.

2.

O processo originou-se de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada pela recorrente em face de
Nilson Carlos Barbosa Cunha
, em razão de inadimplemento em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel.

3.

O réu, além de pleitear gratuidade da justiça e extinção do feito, argumentou a existência de cláusulas abusivas e requereu indenização por benfeitorias realizadas no imóvel.

4.

A sentença julgou a ação parcialmente procedente, determinando a rescisão do contrato e a reintegração de posse, além da restituição parcial de valores pagos pelo réu, com compensação de benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

O agravo interno impugna a decisão monocrática, alegando que o julgamento monocrático seria inadequado nos termos do artigo 932, IV e V, do CPC, além de afirmar que houve julgamento ultra petita quanto às benfeitorias e acessões.

6.

Questiona-se, ainda, o termo inicial dos juros de mora na restituição dos valores pagos pelo réu, defendendo que devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

O julgamento monocrático do recurso encontra respaldo no artigo 932, IV e V, alínea “a”, do CPC, e no artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal, conforme entendimento consolidado.

8.

A decisão agravada reconheceu o direito do recorrido à indenização por benfeitorias e acessões realizadas de boa-fé, nos termos da jurisprudência dominante sobre o tema.

9.

Quanto aos juros de mora, a decisão monocrática reformou a sentença para determinar sua incidência apenas a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento do STJ (Tema 1002).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno desprovido.

11.

Tese de julgamento:
“Os juros de mora na restituição de valores devidos ao comprador, em casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento, incidem a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 932, IV e V, 133, 141 e 492; CF, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante:
STJ, Tema 1002; TJ-GO, AI 03197521220168090000; TJ-SP, EDcl 1001883-78.2017.8.26.0483.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018505-93.2016.8.14.0040

AGRAVANTE: L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: NILSON CARLOS BARBOSA CUNHA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L. M. S. E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão monocrática de ID Nº. 19126042 que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença apenas no que tange ao termo inicial dos juros, mantendo os seus demais termos.

Breve retrospecto

Trata-se de autos relativos a uma ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, ajuizada por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra Nilson Carlos Barbosa Cunha. O litígio gira em torno de um contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel, especificamente identificado pelo formulário nº 23225, localizado na Rua G1, Quadra 123 H, Lote 8, Residencial Cidade Jardim, em Parauapebas/PA, com uma área total de 252,50m2.

Conforme a inicial, alega-se que as partes acordaram a venda do mencionado imóvel, com o compromisso do comprador, de efetuar o pagamento do montante de R$ 53.984,50, dividido em 180 parcelas mensais de R$ 299,91, acrescidas de juros compensatórios e de correção monetária anual baseada no IGPM/FGV.

Relata-se que, após a inadimplência do recorrido, que cessou os pagamentos a partir da 54ª parcela, datada de 01/09/2015, e sua subsequente inércia mesmo após notificação para quitar o débito, a autora requereu a rescisão do contrato por dissolução.

No decorrer do processo, com a citação regular do réu, este apresentou contestação, solicitando a concessão de gratuidade da justiça e a extinção do processo sem julgamento do mérito. O réu defendeu que, devido à perda de emprego, cessou os pagamentos e, adicionalmente, alegou a presença de cláusulas abusivas no contrato. Pleiteou a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel e a restituição das parcelas já pagas.

Após a extinção do feito sem resolução de mérito e posterior interposição de apelação, o recurso foi provido, resultando na anulação da sentença, conforme id 2214477, tendo o julgado recebido a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DA RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL. VIOLAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 321 DO NCPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-Tratando-se de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa.

- Por outro lado, o indeferimento da inicial não foi antecedido de intimação do autor para a sua emenda, impondo-se a anulação da sentença, por error in procedendo, de modo que o feito retorne ao Juízo de origem para seu regular processamento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a autora emendou a inicial e, em seguida, o réu apresentou nova contestação, onde impugnou as cláusulas contratuais e contestou a cobrança de juros considerados elevados. Invocou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mencionando residir no imóvel com sua família e que realizou benfeitorias úteis e necessárias, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

A réplica à nova contestação foi devidamente apresentada e ação foi julgada parcialmente procedente.

Contra esta decisão sobreveio nova apelação foi interposto recurso de apelação no id 18536084

Em suas razões, a apelante argumenta que o recurso é tempestivo e bem fundamentado, destacando que a decisão recorrida deve ser reformada em relação à indenização por benfeitorias, pois não houve pedido expresso para acessões, além de solicitar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, devido à rescisão por culpa exclusiva do adquirente. Aponta para a nulidade do item "e" da sentença por julgamento ultra petita, já que as acessões não foram pedidas pelo apelado, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal.

Argumenta que o próprio Apelado pleiteou pela indenização das benfeitorias úteis e necessárias, seguindo as regras da Cláusula 17ª do contrato pactuado entre as partes e, não formulou nenhum pedido quanto à indenização pelas acessões, não poderia o juízo ter decidido além de tais limites, e condenar a Apelante em sanções não dispostas no contrato.

A apelante assevera que não há provas das benfeitorias realizadas no imóvel, e, ainda, enfatiza a falta de documentação adequada para comprovação das alegadas benfeitorias por parte do apelado, incluindo a ausência de projeto de construção, autorização de construção civil, e habite-se, entre outros.

Alega-se também que o imóvel não possui utilidade futura ou valor econômico que justifique as alegadas benfeitorias.

Assim, requer a reforma da decisão para que sejam considerados apenas os investimentos comprovadamente úteis e necessários, e que a indenização seja calculada baseada em avaliação justa feita por três peritos, que deverão ser pagos pelo apelado porque este deu causa à rescisão, conforme estabelecido contratualmente.

Argumenta, que os juros de mora devem se dar a partir do trânsito em julgado e não a partir da citação como consta da sentença, requer a reforma do decisum para que em eventual restituição de valores, nestes sejam aplicados juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id 1853609), Nilson Carlos Barbosa Cunha, pugna pela manutenção integral da sentença, alegando que não houve julgamento ultra petita, defendendo que as benfeitorias e acessões realizadas no imóvel devem ser indenizadas, conforme previsão legal e jurisprudencial.

Além disso, a defesa contesta o momento de incidência dos juros de mora proposto pela apelante, defendendo que estes devam incidir a partir da citação, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (ID Nº. 19126042):

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENFEITORIAS E ACESSÕES. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

1- Trata-se de Apelação Cível interposta por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por perdas e danos, movida contra Nilson Carlos Barbosa Cunha, decorrente de inadimplemento contratual no compromisso de compra e venda de um imóvel.

2- O inadimplemento do comprador autoriza a rescisão contratual e a reintegração de posse ao vendedor, com a consequente obrigação de restituir ao comprador parte dos valores pagos, descontadas as penalidades contratuais por inadimplência.

3- As benfeitorias necessárias realizadas pelo comprador devem ser indenizadas, sendo admitida a compensação com os valores a serem restituídos. As acessões realizadas no imóvel, como construções ou plantações, devem ser consideradas na apuração das indenizações devidas, refletindo a justa compensação pelo enriquecimento sem causa do vendedor.

4- A decisão de primeira instância foi reformada parcialmente no tocante aos juros de mora, que devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, em respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e não da citação inicial.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.”

AGRAVO INTERNO
(ID Nº. 19579256) contra a decisão monocrática, ratificando as razões da apelação, salientando que esta Relatora não poderia decidir monocraticamente o recurso interposto, visto que o caso não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil, além do fato de que decidiu fora dos limites da lide e em violação ao artigo 141 c/c 492 do Código de Processo Civil e artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal, bem como à jurisprudência pacífica do STJ.

Aduz também que a decisão monocrática guerreada, decidindo questão que não foi suscitada e cujo contraditório não foi oportunizado à Agravante, deve assentar-se sobre lastro probatório robusto, o que não ocorre no presente caso que, portanto, afigura-se hipótese sui generis.

Requer a reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado, com o consequente provimento do recurso.

Não foram apresentadas das contrarrazões (ID Nº. 20111937).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Imperioso ressaltar que a decisão guerreada foi cristalina ao fundamentar o cabimento do julgamento do recurso de forma monocrática, tendo consignado o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, aduzindo ainda que a referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC.

Ressalta-se que este Egrégio Tribunal já se debruçou sobre o tema, entendendo que tal alegação é manifestamente descabia, conforme Acórdão abaixo transcrito:

EMENTA:
AGRAVO

INTERNO
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A SÚMULA 410 DO STJ. NÃO MERECE AGASALHO. ARGUMENTOS JÁ REBATIDOS NA DECISÃO ATACADA. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE
DE JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
. IMPROCEDENTE. DECISÃO ATACADA SE ENQUADRA NAS POSSIBILIDADES DE JULGAMENTO
MONOCRÁTICO
. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 133, XI, ALÍNEA "D" DO REGIMENTO
INTERNO
. ABSOLUTAMENTE DESCABIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (
Agravo

Interno
em
Agravo
de Instrumento nº 0810943-76.2023.8.14.0000, Relatora Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/12/2023)

Em relação ao mérito propriamente dito, observa-se que o decisum ora vergastado firmou entendimento de que o requerido faz jus às acessões e benfeitorias, porque as realizou de boa-fé, sendo decorrência lógica do pedido de rescisão, o retorno ao status quo, inclusive, com o devido ressarcimento das acessões e benfeitorias.

Por oportuno, colaciono a Jurisprudência que consta na decisão guerreada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. ERRO NOS CÁLCULOS. SITUAÇÃO CONSTATADA PELO MAGISTRADO SINGULAR APÓS HOMOLOGAÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 494, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, a correção de erro de cálculo não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Precedentes do STJ e TJGO. 2. O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, constituindo, também, matéria de ordem pública que pode ser conhecida pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando a preclusão. 3. Constatado nos autos que o valor erroneamente depositado pela parte executada e levantado pelo exequente é superior ao devido, torna-se impositivo a correção da situação, ante o princípio da vedação do enriquecimento sem causa. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03197521220168090000, Relator: ELIZABETH MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Inexistência dos vícios elencados nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC –
Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Possibilidade, todavia, de análise de matéria de ordem pública - Enriquecimento ilícito – Matéria de ordem pública cognoscível de oficio
– Devolução, pela autora, da quantia depositada em sua conta corrente oriunda de empréstimo considerado fraudulento – Possibilidade. Embargos acolhidos com efeito modificativo. (TJ-SP - EMBDECCV: 10018837820178260483 SP 1001883-78.2017.8.26.0483, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 23/10/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DISCUSSÃO APENAS ACERCA DOS VALORES. NECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Em virtude do provimento em parte da impugnação ao cumprimento de sentença, por possível excesso de execução com relação ao valor das benfeitorias, que será objeto de apuração em liquidação de sentença
, devem ser fixados honorários de sucumbência em favor dos causídicos da parte executada, ora parte embargante, em atenção ao princípio da causalidade (art. 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil). Acolho os Embargos de Declaração, para suprir o vício de omissão, condenando os embargados, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, de 10% (dez por cento) sobre a eventual redução obtida pelo executado, a ser apurada em liquidação de sentença. Embargos declaratórios acolhidos.

(TJ-GO 5625506-87.2022.8.09.0051, Relator: JOSE CARLOS DUARTE, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2023)

Em relação aos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de Recurso Especial, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Colenda Corte entendeu que havendo rescisão de contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promissário comprador, não há que se falar em mora, até então, da promitente vendedora, razão pela qual os juros moratórios sobre o montante condenatório somente devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão condenatória.

Vejamos o Julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025